Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS EMBARGADO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DESPACHO Verificada a necessidade de regularização da capacidade processual, em razão do óbito da autora EFIGENIA SOARES DE JESUS, determinou-se a suspensão do processo por 60 dias e a intimação do patrono da parte, para que providenciasse a substituição processual (ID 52475640). No entanto, não houve manifestação (ID 56363399). Por outro lado, no documento de ID 37856754, observa-se que o patrono originalmente constituído nos autos substabeleceu, com reserva, os poderes que lhe foram outorgados pela autora a ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, OAB/DF no 72.032. E, na certidão de óbito da autora, consta a informação de que ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA era marido de EFIGENIA SOARES DE SOUSA (ID 52339686, pág. 10). Diante disso, SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias e determino a intimação do patrono da autora e ex-cônjuge da falecida, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, OAB/DF no 72.032, para que, pela derradeira oportunidade, providencie a substituição processual da parte, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator